Tribunal: TJES
Processo: 5014140-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014140-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WILSON SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de nulidade de contratos de empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Wilson Silva contra o Banco do Brasil, em razão da abertura fraudulenta de conta e celebração de contratos mediante documentos falsificados. Os valores dos contratos foram depositados em sua conta no Banco Itaú, gerando descontos indevidos em seus proventos. Na origem, o pedido foi julgado parcialmente procedente, com fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros; e (ii) definir o valor adequado para a indenização por danos morais, considerando a gravidade dos prejuízos causados ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos de terceiros, conforme o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre do risco inerente à atividade bancária.

4. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram violação à dignidade do consumidor, justificando a reparação por danos morais.

5. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, evitando o enriquecimento sem causa e desestimulando condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

6. A incidência de juros de mora segue a taxa SELIC, a partir da citação, conforme entendimento consolidado, sendo vedada sua cumulação com correção monetária para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas atividades. 2. Descontos indevidos em proventos alimentares justificam a reparação por danos morais. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 927; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJ-ES, AC nº 00012689120178080003, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014140-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: WILSON SILVA
Advogado do(a) APELADO: BRUNA LYRA DUQUE - ES9543

VOTO

Na origem,
Wilson Silva
afirmou que, em maio de 2022, descobriu a abertura fraudulenta de uma conta bancária em seu nome no Banco do Brasil, através da qual foram celebrados quatro contratos de empréstimos consignados.

Alegou que a instituição financeira agiu com negligência ao permitir tais operações mediante documentos falsificados e informou que os valores contratados foram indevidamente depositados em sua conta no Banco Itaú.

Nesse passo, sem maiores delongas, entendo que os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos
, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que
certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência
. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO.

De ofício altero os consectários legais porque matéria de ordem pública,

devendo os
juros de mora
incidir
a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.